Tribunal: TJMT
Processo: 1034192-85.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034192-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CHARLES RIBEIRO LAGASSI - CPF: 021.972.622-11 (AGRAVADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO SUCESSIVO PREVISTO NO ARTIGO 121, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 38/1995 E NO ARTIGO 22 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E POR CARTA REGISTRADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito constituído pelo Auto de Infração Ambiental AIIM SEMA/MT nº 22123756, em razão de suposta nulidade na notificação do autuado Charles Ribeiro Lagassi.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à regularidade da notificação por edital do auto de infração ambiental, especificamente quanto à observância do procedimento sucessivo previsto no artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e no artigo 22 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

III. Razões de decidir

3. A apuração de infrações ambientais no âmbito administrativo estadual deve observar rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, além dos princípios específicos que regem o processo administrativo, consoante previsão do artigo 4º da Lei Estadual nº 7.692/2002.

4. A Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e o Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelecem de forma clara e objetiva a sequência sucessiva que deve ser observada pela Administração Pública para notificação do autuado, prevendo como formas sucessivas a notificação pessoal, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, por endereço eletrônico e, apenas em caráter excepcional, por edital, quando o autuado estiver em lugar incerto, não sabido ou inacessível.

5. A notificação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o esgotamento das demais formas previstas em lei, bem como mediante demonstração cabal de que o autuado se encontra em local incerto, não sabido ou inacessível.

6. Da análise dos autos do Processo Administrativo nº 11188/2022, verifica-se que a Administração Pública não observou o procedimento sucessivo estabelecido pela legislação estadual aplicável, tendo procedido diretamente à publicação de edital de notificação sem comprovação da tentativa prévia de notificação pessoal do autuado.

7. O aviso de recebimento constante do processo administrativo se refere exclusivamente à notificação da decisão de primeira instância administrativa que homologou o auto de infração, e não à notificação do próprio auto de infração para fins de apresentação de defesa administrativa.

8. Não houve qualquer tentativa de notificação pessoal, tampouco de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, tendo a Administração Pública utilizado diretamente a notificação por edital, em clara inobservância ao princípio da sucessividade estabelecido pela legislação de regência.

9. O argumento de que o autuado cadastrou apenas endereços localizados em zona rural, onde há restrição de entrega pelos Correios, não tem o condão de justificar a supressão da tentativa de notificação pessoal, modalidade prevista como primeira opção no rol sucessivo estabelecido pela legislação estadual.

10. A Administração Pública Ambiental possui a atribuição e o dever de promover diligências necessárias à efetiva localização dos autuados, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito dos processos administrativos ambientais.

11. Não há nos autos do processo administrativo qualquer comprovação de que foram realizadas diligências prévias para localização do autuado, nem demonstração de que este se encontraria em local incerto, não sabido ou inacessível.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A notificação por edital em processo administrativo ambiental sancionador somente se legitima quando esgotados os meios regulares de intimação pessoal, por representante legal e por carta registrada com aviso de recebimento, além de demonstrado o paradeiro incerto, não sabido ou inacessível do autuado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa e consequente nulidade do procedimento administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º,

LV; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, artigos 98 e 121, § 1º; Lei Estadual nº 7.692/2002, artigo 4º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, artigos 22, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1034111-18.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 7/11/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034192-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CHARLES RIBEIRO LAGASSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória nº1070897-56.2025.8.11.0041, ajuizada por
Charles Ribeiro Lagassi
, deferiu tutela provisória de urgência, no intuito de suspender a exigibilidade do crédito constituído pelo Processo Administrativo n. 11188/2022, referente ao Auto de Infração Ambiental AIIM SEMA/MT n. 22123756.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que, a notificação por edital foi válida, pois o autuado cadastrou endereço na zona rural, onde há restrição de entrega pelos Correios, o que justificaria a adoção do edital como meio idôneo.

Argumenta que, a decisão agravada não observou a regularidade do procedimento administrativo e os ditames do art. 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, além de sustentar que a concessão da liminar implica lesão grave e de difícil reparação ao Estado, prejudicando o exercício do poder de polícia ambiental.

Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que se afaste os efeitos da decisão recorrida.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 322728361, oportunidade em que se indeferiu a medida pleiteada.

O agravado, no ID nº 323363897, rechaça os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID nº 325221853, manifestou-se no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental, suspendendo a exigibilidade do crédito constituído em razão da suposta nulidade na notificação do autuado quanto ao AIIM SEMA/MT n. 22123756.

A controvérsia cinge-se à regularidade da notificação por edital do auto de infração ambiental, especificamente quanto à observância do procedimento sucessivo previsto no artigo 121, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no artigo 22 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Pois bem.

Como é sabido, a apuração de infrações ambientais no âmbito administrativo estadual deve observar rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, além dos princípios específicos que regem o processo administrativo, consoante previsão do artigo 4º da Lei Estadual n. 7.692/2002.

A Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), em seu artigo 98, assegura expressamente que as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, observadas as garantias do direito de ampla defesa e do contraditório.

No que concerne especificamente ao procedimento de notificação do autuado, o artigo 121, § 1º, da mencionada legislação estabelece de forma clara e objetiva a sequência sucessiva que deve ser observada pela Administração Pública, dispondo que a intimação dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Tal dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

O artigo 22 do mencionado decreto reafirma expressamente o caráter sucessivo das formas de citação do auto de infração, estabelecendo a seguinte ordem:

Art. 22. A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

Ademais, o artigo 24 do mesmo decreto estabelece de forma clara que a devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, impõe ao órgão ambiental a realização de novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Por sua vez, o artigo 25 do mencionado decreto dispõe que a citação por edital somente será realizada se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator, ou quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível, ou ainda na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Verifica-se, portanto, que, a legislação estadual estabelece de forma inequívoca que a notificação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o esgotamento das demais formas previstas em lei, bem como mediante demonstração cabal de que o autuado se encontra em local incerto, não sabido ou inacessível.

Ao compulsar detidamente a cópia integral do Processo Administrativo nº 11188/2022, acostada aos autos originários, constata-se que a Administração Pública não observou o procedimento sucessivo estabelecido pela legislação estadual aplicável.

Com efeito, verifica-se que o órgão ambiental procedeu à publicação de edital de notificação sem que houvesse nos autos comprovação da tentativa prévia de notificação pessoal do autuado.

O agravante sustenta que, teria sido realizada tentativa de notificação por carta com aviso de recebimento, razão pela qual estaria justificada a utilização subsequente da notificação por edital.

Ocorre que, como se confere, o aviso de recebimento constante do processo administrativo se refere exclusivamente à notificação da decisão de 1ª instância administrativa que homologou o auto de infração, e não à notificação do próprio auto de infração para fins de apresentação de defesa administrativa (ID nº 201970309 – fl. 26, autos originários).

Tal constatação revela que, em relação à notificação originária do auto de infração para oferecimento de defesa administrativa, não houve qualquer tentativa de notificação pessoal, tampouco de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, tendo a Administração Pública utilizado diretamente a notificação por edital, em clara inobservância ao princípio da sucessividade estabelecido pela legislação de regência (ID nº 201970309 – fl. 9, autos originários).

O argumento do agravante de que o autuado cadastrou apenas endereços localizados em zona rural, onde há restrição de entrega pelos Correios, não tem o condão de justificar a supressão da tentativa de notificação pessoal, modalidade prevista como primeira opção no rol sucessivo estabelecido pela legislação estadual.

Cumpre esclarecer que, a Administração Pública Ambiental possui a atribuição e o dever de promover diligências necessárias à efetiva localização dos autuados, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito dos processos administrativos ambientais.

No caso dos autos, verifica-se que, não há nos autos do processo administrativo qualquer comprovação de que foram realizadas diligências prévias para localização do autuado, nem demonstração de que este se encontraria em local incerto, não sabido ou inacessível.

Com relação a este ponto, inclusive, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

[...]

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental sancionador somente se legitima quando esgotados os meios regulares de intimação pessoal e demonstrado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa e consequente nulidade do procedimento.
[...]
”

[...]

(N.U 1034111-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2025, Publicado no DJE 7/11/2025).

Neste sentido, não há como se alterar a conclusão alcançada nos autos originários, em decorrência da verificação da aparente nulidade do edital.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter incólume o raciocínio traçado na decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025